Tribunal: TJDFT
Processo: 0068138-69.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0068138-69.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CARLOS CUBA DOS SANTOS, SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA APELADO: ANTONIO CARLOS CUBA DOS SANTOS, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Ao ID 14351518 - Pág. 57/59, SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. noticiou que se encontra em recuperação judicial e, na mesma ocasião, pleiteou os benefícios da justiça gratuita. Ora, não há óbice para que pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, compulsando os autos, observa-se que a requerente não logrou demonstrar a insuficiência de recursos apta a autorizar a gratuidade de justiça. Consoante entendimento jurisprudencial, o mero fato de a pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não importa na automática concessão do benefício pleiteado. Nesse sentido, vejam-se: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA TÃO SOMENTE EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. RESP 1631485/DF. MULTA A INCIDIR SOBRE O VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. 2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não dá ensejo à extinção ou suspensão do processo, porquanto sequer inexiste título constituído. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Na inversão da multa contratualmente prevista para o caso de inadimplemento do adquirente, há de se observar o equilíbrio nas relações contratuais, porquanto a incidência do referido encargo sobre a integralidade do preço do imóvel terminaria por criar uma nova situação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1205001, 00060681720168070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. As alegações de que a recorrente está em recuperação judicial e não possui condições para arcar com as despesas processuais, bem como os Livros de Apuração do Lucro Real dos Anos Calendário de 2014 a 2017, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 1203508, 07138392120198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 28/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, deve a parte requerente colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de efetuar o pagamento das despesas processuais, provas estas indispensáveis para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Destarte, na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, intime-se a requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, demonstre sua real necessidade de gratuidade de justiça, bem como o atual estágio da recuperação judicial. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora